Tribunal: TJDFT
Processo: 0703478-73.2023.8.07.0009
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
EMENTA
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. TEORIA DA ASSERÇÃO. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA AFASTADA. PROVA PERICIAL DESNECESSÁRIA. DIREITO DO CONSUMIDOR. LEGITIMIDADE DO DÉBITO NÃO COMPROVADA. FRAUDE. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS. OBRIGAÇÃO DE REPARAR OS DANOS MATERIAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a nulidade dos débitos descritos na emenda à inicial e condená-lo a pagar ao autor R$ 21.319,93. Em preliminar, aduz que a sentença é nula, porquanto é imprescindível a realização de perícia técnica, o que evidencia a complexidade da causa, tratando-se de incompetência absoluta. Refere que é parte ilegítima, pois a fraude não ocorreu por falha de seus sistemas. Quanto ao mérito, argumenta que não contribuiu para a ocorrência da fraude, não podendo ser responsabilizada pelos danos causados à parte autora. Refere que a recorrida atuou de modo determinante para a ocorrência da fraude por meio de terceiro, de modo que os pedidos devem ser julgados improcedentes.
II. O recurso é próprio, regular e tempestivo (ID 53721321 - Pág. 3). Foram apresentadas as contrarrazões (ID 53721331).
III. A relação jurídica estabelecida entre as partes será analisada sob a ótica do direito do consumidor.
IV. Rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva, com amparo na teoria da asserção. De igual modo, não prospera a tese de incompetência absoluta, porquanto os fatos podem ser elucidados por meio das provas constantes dos autos, sendo desnecessária a produção de prova pericial.
V. O fornecedor de serviços responde pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, nos termos do art. 14 do CDC, assim como as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancária, conforme enunciado de Súmula n o479.
VI. A parte autora identificou compras realizadas em seu cartão de crédito, supostamente decorrentes de fraude praticada por terceiro, totalizando o valor de R$ R$ 21.319,93. A transação foi contestada, conforme ID 53721282 - Pág. 1, tendo a própria recorrente reconhecido a utilização indevida dos documentos da parte autora para a criação de acesso à plataforma. Em reforço, a ré não apresentou elementos consistentes de que a compra teria sido efetuada pelo recorrido ou mesmo que esse tenha contribuído, de qualquer forma, para realização das operações fraudulentas. Nesse aspecto, as imagens trazidas pela recorrente apenas demonstram que as transações foram efetuadas, estando desacompanhadas de informações que permitam concluir pela ausência de fraude ou pela culpa exclusiva do consumidor e de terceiro.
VII. Diante desse quadro, está demonstrado o defeito na prestação de serviço, do qual resultou ilegítima compra, configurando-se o dever de reparação dos danos daí decorrentes, especialmente porque a fraude cometida por terceiro não pode ser considerada ato isolado e exclusivo do infrator, nos termos do art. 14, § 3o, inciso II, do CDC e Súmula 479 do STJ. Por conseguinte, impõe-se a declaração de inexistência de débitos e a restituição do valor debitado indevidamente no cartão de crédito da requerente.
VIII. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINARES REJEITADAS E NÃO PROVIDO. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários, estes fixados em 10% do valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei no 9.099/95.
IX. A ementa servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.